Tribunal: STJ
Processo: 1005418-73.2017.8.26.0302
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904131 - SP (2025/0123086-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RAFAEL CATELLI GIANNINI
ADVOGADO
: WAGNER PARRONCHI - SP208835
AGRAVADO
: JAU SHOPPING S/A
OUTRO NOME
: ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO JAÚ SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: ADELINO MORELLI - SP024974
ANA LUCIA BAPTISTA MORELLI - SP168726
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49485221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 89834d4a-1fbe-494c-9e54-d6e4ac2d52a9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904131 - SP (2025/0123086-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RAFAEL CATELLI GIANNINI
ADVOGADO
: WAGNER PARRONCHI - SP208835
AGRAVADO
: JAU SHOPPING S/A
OUTRO NOME
: ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO JAÚ SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: ADELINO MORELLI - SP024974
ANA LUCIA BAPTISTA MORELLI - SP168726
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RAFAEL CATELLI
GIANNINI (RAFAEL) pretendendo a reforma da decisão que negou seguimento ao seu
recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo,
QUITA DE OLIVEIRA, assim ementado:
Relator ROQUE ANTONIO MES

AÇÃO DE COBRANÇA - Rescisão contratual – Sentença
que pronunciou a prescrição – Mantença - Contagem do prazo
prescricional que se dá nos termos do art. 206, § 5o, II, do Código Civil,
cujo termo inicial deve ser contado do fato que deu origem ao pedido
(rescisão contratual em 20 de julho de 2007) – Autor que não traz
nenhum argumento capaz de infirmar os fundamentos destacados da
sentença - Recurso não provido. e
( -STJ, fl. 631)

Irresignado, RAFAEL interpôs recurso especial, com base no art. 105, III,
alíneas
, da CF.
a e c
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49082302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:15
Código de Controle do Documento: 86f5e27c-f64a-49be-b5aa-828be09e35d2

VOTO

O agravo é espécie recursal que não comporta conhecimento.
A decisão de inadmissibilidade do especial ficou assim redigida:

Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1022
do CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas
apreciadas pelo V. Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma
Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e
avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos. Neste
sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos
artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame
foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. [...]
Artigos 189, 202, VI, 205 e 206, § 5o, II, do Código Civil:
Observo não ter sido demonstrada a alegada vulneração
aos dispositivos arrolados, pois as exigências legais na solução das
questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao
declinar as premissas nas quais assentada a decisão.
[...]
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a Turma
Julgadora fê-lo diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias
do processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra
"c".
Não ficou demonstrada na peça recursal a similitude de
situações com soluções jurídicas diversas entre os Vv. Acórdãos
recorrido e paradigma.
Nesse sentido: "(...) em relação ao apontado dissídio
jurisprudencial, cumpre assinalar que não se pode conhecer de
recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, c, da
Constituição Federal, se a divergência não estiver comprovada nos
moldes dos arts. 1029, § 1o, do CPC/2015; e 255, parágrafos 1o e 2o,
do RISTJ. Vale destacar que as circunstâncias fáticas e as
peculiaridades dos precedentes colacionados diferem do caso em
análise, o que inviabiliza a configuração da divergência jurisprudencial,
conforme exigência legal e regimental" (Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial 1830578/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
in DJe de 1o/9/2020). e
( -STJ, fls. 877/879)

Verifica-se, da atenta leitura da petição do agravo em recurso especial, que
RAFAEL não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, não havendo
combate específico a respeito do fundamento utilizado para a conclusão de que não
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial: não demonstração de similitude das
situações, porque as circunstâncias fáticas e as peculiaridades dos precedentes
( -STJ, fl. 879).
colacionados diferem do caso em análise e
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
Documento eletrônico VDA49082302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:15
Código de Controle do Documento: 86f5e27c-f64a-49be-b5aa-828be09e35d2

de não ser conhecido o agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao recurso.
O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
dos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ,
ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente. Assim, não tendo o recurso
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o
art. 932, III, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL. CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
FUNDAMENTO
DA
ADMISSIBILIDADE NEGATIVA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTS.
932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo em recurso especial se a parte deixa
de impugnar fundamento da decisão de admissibilidade negativa, que
obstou o seguimento a parte do apelo por força do artigo 1.030, inciso
I, alínea "b", do Código de Processo Civil.
2. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do
CPC e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o
agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.565.679/GO, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe
07/12/2020
)
11/12/2020

Nessas condições,
o agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de JAU SHOPPING S.A., limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, ficando suspensa a exigibilidade em caso de gratuidade de justiça (art. 98, § 3o,
CPC).
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49082302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:15
Código de Controle do Documento: 86f5e27c-f64a-49be-b5aa-828be09e35d2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.904.131 / SP
Número Registro: 2025/0123086-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10054187320178260302 202101423037
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL CATELLI GIANNINI
ADVOGADO
: WAGNER PARRONCHI - SP208835
AGRAVADO
: JAU SHOPPING S/A
OUTRO
NOME
: ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO JAÚ SHOPPING CENTER
ADVOGADOS : ADELINO MORELLI - SP024974
ANA LUCIA BAPTISTA MORELLI - SP168726
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49463422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:29:09
Código de Controle do Documento: a7073d12-ca1c-48e3-9b80-a18085ff711b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:29:09
Código de Controle do Documento: a7073d12-ca1c-48e3-9b80-a18085ff711b